Tribunal: STF
Processo: HC 223190
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Matheus Carvalho de Ávila impetrou habeas corpus contra decisão monocrática que, proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu pleito cautelar requerido em favor do paciente.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 154.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 160.358 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 186.240 AgR, ministra Rosa Weber; HC 187.298 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 190.780 AgR, ministro Edson Fachin.



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator